Tribunal: STF
Processo: RE 1510897
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento a alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no qual se alega contrariedade ao artigo 150, inciso VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal.



    O aresto impugnado foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. FINALIDADES ESSENCIAIS. NÃO-INCIDÊNCIA. MERCADORIA. HONORÁRIOS. CPC/73. 



    1. A imunidade tributária recíproca, insculpida no art. 150, VI da Constituição Federal, é princípio que deriva do regime federativo, que veda aos Entes Federativos a instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Por força do seu § 2º, a imunidade se estende às autarquias e fundações, havendo vinculação às finalidades essenciais. 



    2. Não é qualquer bem imóvel que é mercadoria, mas tão-só aquele que se submete à mercancia, não havendo incidência do ICMS quando não houver circulação de mercadoria. 



    3. Hipótese em que inocorre incidência de ICMS sobre venda de madeira por autarquia federal, descaracterizada a mercancia e decorrente das finalidades essenciais da entidade. 



    4. Prolatada a sentença na vigência do CPC/73, esta é a lei aplicável ao recurso. 



    5. Minorados os honorários advocatícios em razão da sucumbência da Fazenda Pública e das circunstâncias do caso. 



    6. Apelação parcialmente provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 104).



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a imunidade recíproca concedida pelo Juízo de origem é descabida, haja vista que, em se tratando de autarquia, faz-se necessária a vinculação da atividade exercida com a finalidade essencial ou dela decorrente.



    Nesse sentido, defende que a comercialização de madeira não está incluída no escopo de criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.



    Acrescenta que 



    As operações de venda de madeira que será extraída das florestas nacionais nada têm que ver com proteção de unidades de conservação, caracterizando-se, como típica atividade mercantil, portanto, e sujeita à incidência do ICMS e demais tributos pertinentes. Não se trata de atividade abarcada pela imunidade constitucional.



    Aduz que não se pode concordar que, após a extração da vegetação exótica, a consequência natural seja a venda, e que se trata de atividades indissociáveis, uma vez que tal material poderia ser doado, a exemplo da atuação do IBAMA no controle de desmatamento ilegal, na qual a madeira apreendida é doada para cooperativas e não negociada em operação mercantil.



    Por outro lado, assevera que a imunidade recíproca não alcança o ICMS, mas os impostos sujeitos ao patrimônio, à renda ou a serviços, com a ressalva do § 3º, concluindo que



    Não bastasse o ICMS ser imposto sobre a circulação de mercadorias, não sobre patrimônio, renda ou serviços, o que, de per si, já exclui a vedação contida no inciso VI, “a”, do artigo 150 do texto constitucional, a operação descrita na inicial trata de exploração de atividade econômica regida por normas aplicáveis a empreendimentos privados, o que atrai a incidência do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo, afastando, também a regra, da imunidade.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de ICMS proposta pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio na venda de madeira exótica em pé a ser extirpada de unidade de conservação federal.



    Na inicial, a Autarquia Federal consignou que, para restaurar a vegetação nativa de três Florestas Nacionais que administra, pretende extrair árvores qualificadas como espécies exóticas invasoras; e que para esse fim promoveu licitação visando a contratação de empresa especializada em extração de madeira em pé e de madeira quebrada e arrancada/caída pela ação do vento.



    Após realizar consulta junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, esta informou que tal fato consistiria fato gerador do ICMS. 



    Inconformada, propôs a presente ação argumentando que não realiza atividade comercial, apenas cumpre dever institucional de restauração da biodiversidade, sendo necessária a retirada das árvores exóticas, independentemente da existência de valor comercial.



    O Tribunal de origem confirmou os fundamentos da sentença no sentido de que 



    “(...) a demandante é uma autarquia federal, criada pela lei 11.516/2007; de outro tanto, ela publicou edital de leilão com o fim de realizar sua atividade precípua (zelar pela conservação da biodiversidade de florestas nacionais) - edital de leilão 02/2014. Conquanto o tema possa suscitar alguma polêmica, é fato que a atividade de retirar madeira de florestas sob o seu cuidado, de modo episódico, com o fim de viabilizar justamente a conservação da área não configura operação mercantil, para os fins previstos na lei complementar 87/1996.”



    No caso dos autos, infirmar o entendimento do Tribunal de origem de que a extração de árvore exótica para fins de restauração da biodiversidade natural nas áreas relacionadas corresponderia ou não a finalidade essencial da parte ora recorrida, para fins de reconhecimento da imunidade recíproca, demandaria o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IPTU. Imunidade. Finalidade do imóvel. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu não ser possível conceder a imunidade tributária pleiteada pela ora agravante. 2. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 742.339/PR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/9/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 378.136/AgR-DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10).



    No mais, o Plenário desta Corte, em 23/2/17, no julgamento do RE nº 608.872/MG em sede de repercussão geral (Tema 342), de minha relatoria, fixou a seguinte tese: 



    “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 



    1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 



    2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 



    3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”. 



    4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 



    5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 



    6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a



    7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 



    8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege . 



    9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”



    Ainda que o aludido precedente vinculante trate da imunidade assistencial, nessa oportunidade também se discutiu acerca da imunidade recíproca.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente